Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709757-21.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA BEATRIZ DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO MARCELO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sônia Beatriz de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A apelante propôs ação contra Gilberto Marcelo de Oliveira. Afirmou, na petição inicial, que pagou sozinha as dívidas tributárias de Raymundo Nonato de Oliveira no inventário n. 15.878-0. Explicou que o apelado é responsável por uma parte da dívida na condição de um dos herdeiros. Sustentou que pagou R$ 11.713,00 (onze mil setecentos e treze reais) no total. Calculou que viúva meeira responde por R$ 6.534,11 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos) e o apelado por R$ 2.584,28 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte oito centavos). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a condenação do apelado a pagar R$ 4.462,21 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos). Atribuiu à causa o valor de R$ 4.462,21 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) (id 61870204). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 61870321). O apelado apresentou contestação. Suscitou as preliminares de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva. Suscitou a prejudicial de mérito de prescrição. Questionou, no mérito, a afirmação de que a apelante pagou os valores referentes aos tributos no processo de inventário. Alegou que os mesmos comprovantes de pagamento foram anexados por Raimundo Ricardo. Impugnou os cálculos apresentados na petição inicial. Informou que a apelante propôs outras ações contra os irmãos pelos mais variados motivos (processos n. 0710077-71.2022.8.07.0006 e 0006694-05.2017.8.07.0006). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu o provimento da apelação (id 61870353). A apelante apresentou réplica (id 61870404). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelado. Intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir. O apelado declarou não ter interesse em produzir novas provas. A apelante não se manifestou (id 61870413). A sessão de conciliação ocorreu no dia 31.8.2023. As partes não entraram em acordo (id 61870423). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Acolheu a prejudicial de mérito de prescrição. Adotou o fundamento de que a pretensão formulada é de ressarcimento de enriquecimento sem causa, cujo prazo de prescrição é de três (3) anos nos termos do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. Extinguiu o processo com resolução do mérito com base no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Condenou a apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante (id 61870467). A apelante alega que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se quanto à natureza da pretensão exercida no processo. Explica que não objetiva o ressarcimento baseado no enriquecimento sem causa. Pede o provimento da apelação (id 61870472). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça (id 61870321). O apelado apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença. Pediu a condenação da apelante por litigância de má-fé (id 61870475). Intimei as partes para que esclarecessem uma série de informações a respeito da pretensão exercida, especialmente se o caso trataria de exercício do direito de regresso do devedor solidário que paga a dívida em relação aos demais codevedores (art. 283 do Código Civil) e o prazo aplicável (id 62162078). O apelado foi o único a atender o despacho no prazo. Defendeu a impossibilidade de aplicação do art. 283 do Código Civil sob o argumento de que os herdeiros não são devedores solidários, uma vez que a dívida seria do espólio (id 62885305). A apelante não se manifestou no prazo concedido por esta Relatoria. Manifestou-se somente após ser intimada para regularizar a representação processual. Defendeu que exerce a pretensão com base no art. 283 do Código Civil e que o prazo seria decenal (id 63225133). Intimei a apelante para esclarecer se a apelação violou o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença (id 63236784). A apelante não se manifestou (id 63776735). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença adotou o fundamento de que a pretensão exercida no caso concreto é de ressarcimento por enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional é de três (3) anos (art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil). As razões recursais não impugnam os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelante apenas afirma que não requer devolução de valores pagos indevidamente e que o caso versaria sobre o ressarcimento do valor que foi emprestado ao apelado para pagamento da sua cota parte no imposto. É comum que um dos herdeiros pague dívidas do autor da herança, dívidas do espólio ou dos demais herdeiros, como no caso do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e a Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Ele poderá requerer, consequentemente, o ressarcimento em cada um desses casos. O fundamento da pretensão variará conforme o caso concreto. O herdeiro terá o direito de ser reembolsado com base nos arts. 304 e 346, inc. III, do Código Civil caso tenha agido como terceiro interessado. Exercerá a pretensão com base no art. 305 ou 884 do Código Civil caso tenha atuado como terceiro não interessado. Dívidas condominiais podem, por exemplo, gerar a responsabilidade solidária entre os herdeiros e o ressarcimento fundar-se no art. 283 do Código Civil. A apelada não mencionou o fundamento jurídico que ampara a sua pretensão na petição inicial. O julgador, a princípio, não está proibido de decidir ainda que as partes não mencionem expressamente o dispositivo legal na petição inicial ou na contestação de acordo com a teoria da substanciação. No entanto, a apelação possui um grau de exigência maior. Requer a exposição do fato e do direito que ampara a pretensão do apelante, além da impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença. O maior rigor justifica-se pela constatação de que há tutela jurisdicional prestada quando trata-se de grau recursal. Não basta discordar da decisão judicial, mas demonstrar concretamente os motivos do equívoco do julgador. O Juízo de Primeiro Grau e o apelado consideraram que a pretensão seria de ressarcimento de enriquecimento sem causa subordinada ao prazo prescricional de três (3) anos do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. A apelante discordou que a pretensão exercida seria essa, mas não especificou qual o fundamento da pretensão e qual seria o prazo aplicável. Não demonstrou o equívoco do Juízo de Primeiro Grau nas razões da apelação. Concluo que o processo atingiu a fase recursal sem que as partes tenham clareza sobre a natureza da pretensão exercida. A indefinição prejudica a defesa e impede a prestação da tutela jurisdicional (id 61870204, 61870353, 61870467 e 61870472). A apelante não se manifestou no prazo concedido por esta Relatoria. Manifestou-se somente após ser intimada para regularizar a representação processual. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil (id 63225133). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Concluo que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante (id 61870321). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.